Tribunal: TJMT
Processo: 0000342-42.2013.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000342-42.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ANTONIO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 353.538.131-20 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
.

APELA
DO:

ANTONIO OLIVEIRA DE MOURA
.

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SUSPENSÃO DO FEITO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA NÃO APRECIADA PELO JUIZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRÊNTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente
.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a prescrição intercorrente da ação executiva, considerando o prazo de suspensão e a diligência do exequente.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito bancário é de três anos, conforme o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4.
O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC.

5. Havendo manifestação tempestiva, onde o exequente pugna por deferimento de meios para localização de bens penhoráveis, não apreciada pelo magistrado, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
“O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 206, §3o, VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp no 1.522.092/
Sanseverino
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
, contra
sentença
(ID.
249142698
)
nos autos da Ação de Execução
0000342-42.2013.8.11.0044

em trâmite no
Juízo da
2
a Vara Cível
de Paranatinga
,
que
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente naqueles autos
,
sob os seguintes fundamentos:

[.
..]

Da análise do processado, infere-se que desde a citação do executado, até os dias atuais, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos.

O prazo para a execução de dívida fundada em cédula de crédito bancário nos termos do artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

“
Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em
3 (três) anos

a contar do seu vencimento
.”

Interessante observar que o prazo de três anos, previsto na Lei Uniforme de Genebra, coincide com o prazo trienal, previsto no artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Todavia, convém ressaltar o Decreto-Lei n. 167/67 é lei especial, para os fins do artigo 903 do Código Civil.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.CRÉDITOCEDIDO À UNIÃO. CÉDULA DECRÉDITORURAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 167/67. 1. Entendimento desta Corte no sentido de que
a cédula ounotadecrédito

ruralrege-se pelo Decreto-Lei n. 167/
67
,
(...) 2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
80.156/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2012,
DJe
19/03/2012)

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às notas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DECRÉDITORURAL.PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Em recurso especial, os ora agravantes alegaram violação do art. 189doCódigo Civil. No entanto, verifica-se que o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pela Corte a quo, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
2. Ademais," O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazotrienaldeprescriçãopara aexecuçãode dívida fundada em cédularuralpignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
"(
AgInt
no
AREsp
1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017,
DJe
29/11/2017). 3. Agravo Interno não provido.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019, sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação deexecuçãode cédula decréditoruralé de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art.60do Decreto-Lei n.o167/67 e do art. 70 do Decreto n.o57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo deprescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.
3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
30/04/2018)

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão executória se operou, na medida em que o exequente tomou ciência da não localização de bens em 22.08.2019 (Id. 59704118).

Além do mais, o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil ordena que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo, qual seja 01 (um) ano,começando a correr o prazo da prescrição intercorrente.

No presente caso, mesmo com a ciência da citação do executado e ausência de localização de bens penhoráveis, o exequente até o momento não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Sabe-se que o entendimento unânime no E. TJ/MT e STJ é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução. (
Ap
173907/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015,
Publicado
no DJE 22/07/2015)”
(TJMT - APL: 00000066119968110035 173907/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015)

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.

Esclareço que a intimação, pessoal ou via DJE, do exequente para promover o andamento processual não é mais vista pela Jurisprudência como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que ora se limita à observação ao princípio do contraditório, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do CPC/2015. Ou seja, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito.

Entendimento em sentido contrário que visava ao resguardo dos direitos do credor e que acabou engessado ao longo dos anos, permitindo, assim, execuções infindáveis, que ocasionam a insegurança jurídica ao executado, não é mais permitido pelos Tribunais,
conforme recentes julgados. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art.
535
do
CPC
quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (Súmula 150/STF). 3. “Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (art.
791
, inciso
III
, do
CPC
).
4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.
6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o
novo Código de Processo Civil
. Documento: 1449904 – Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado –
DJe
: 13/10/2015 Página 1 de 19 Superior Tribunal de Justiça 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(STJ – REsp no 1.522.092/
Sanseverino
).

Conforme se infere dos atos acima relatados, o feito tramita desde 2013. Embora o feito não tenha ficado exatamente paralisado, o entendimento do STJ é de que as diligências frustradas não interrompem o prazoprescricional, sob risco de a dívida se tornar imprescritível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas
hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022).

E ainda:

AgInt
no
AREsp
1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
775.087/PR.

Com tais considerações solução não resta ao caso vertente, senão o julgar extinta a execução, com fulcro no que dispõe o art. 487, inciso II, do CPC.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
reconheço a prescrição intercorrente
em relação a dívida discutida nos autos e, consequentemente,
julgo extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

[...]

A parte
apelante
, em
sua minuta recursal
(ID
249142300
), sustenta os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Da inocorrência da
prescrição intercorrente
.

Da impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo, conforme
Certidão
dos autos de origem (
ID.
249142303
– 1o Grau
), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
250217166
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
.

APELADO:

ANTONIO OLIVEIRA DE MOURA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto,
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
, contra sentença (ID.
249142698
) nos autos da Ação de Execução
0000342-42.2013.8.11.0044

em trâmite no Juízo da
2
a Vara Cível
de Paranatinga
, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente naqueles autos
.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Na origem,
trata
-se
de
Ação de Execução Extrajudicial consubstanciada em uma Cédula de Crédito Bancário
no valor
original
de R$
4.000,00
(
quatro mil reais, com vencimento em 25/07/2012
, a qual não foi inadimplida.

A ação foi ajuizada em 06.02.2013 e, até a presente data, 11 anos depois, nenhum dos atos judiciais surtiu efeito para a adimplência do débito.

Desse modo, a sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente de ofício, extinguindo a demanda por entender que houve desídia do Apelante causando a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição da ação.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não ocorreu a prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Revisitando os autos tenho que a afirmação
merece
amparo.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dito isso, registra-se que é de03 (três)anos
o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
"Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020)

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC
/15
.

Vejamos o dispositivo:

“Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Revisitando o caderno processual é possível encontrar uma decisão que determina a intimação do Exequente para manifestar sobre a busca negativa de ativos sob pena de suspensão da ação por um ano (ID. 249142681 pág. 7 de 09/2019),
e posteriormente a decisão que
determina a suspensão do feito
, assinada
em 11/2019 (ID. 249142681).

Desse modo, a partir d
o decurso do prazo de um ano da
suspensão da ação inicia
-se
a contagem do prazo prescricional, com isso, o marco temporal indicado na sentença não pode ser considerado para a contagem do prazo.

Desta forma, tenho que no caso dos autos o prazo prescricional iniciou
em
11/2020

e
se find
aria
em
11/2023, todavia,
os exequentes, ora apelados, apresentaram manifestação em 05/2023,
ou seja, tempestivamente,
requerendo
buscas nos sistemas
nos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD
, o qual não foi analisado pelo magistrado, que
somente
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Dito isso, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024